Tribunal: TJSP
Processo: 0007458-42.2010.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2005 a 2009 - Insurgência da Municipalidade apelante contra o reconhecimento da prescrição intercorrente - Descabimento – Prescrição intercorrente escorreitamente decretada, considerando-se que o feito ficou paralisado por mais de 5 (cinco) anos ininterruptamente, haja vista os sucessivos pedidos de sobrestamento do feito - Manutenção da r.

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2005 a 2009 - Insurgência da Municipalidade apelante contra o reconhecimento da prescrição intercorrente - Descabimento – Prescrição intercorrente escorreitamente decretada, considerando-se que o feito ficou paralisado por mais de 5 (cinco) anos ininterruptamente, haja vista os sucessivos pedidos de sobrestamento do feito - Manutenção da r. sentença de primeiro grau que se impõe - Recurso desprovido.